Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703146-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VICENTINA EVA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos morais e estéticos decorrentes da alegada falha na prestação de serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 3. No presente caso o laudo pericial acostado aos autos revelou que que não houve falha na prestação do serviço público de saúde, não tendo havido, ainda, a ocorrência de negligência dos profissionais de saúde que atenderam a autora. 4. Verifica-se que os procedimentos adotados pela equipe médica do referido hospital foram adequados ao caso e que os fatos delineados na causa de pedir não estão relacionados à atuação dos aludidos profissionais. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço público de saúde, resultando-lhe danos estéticos e morais, uma vez que perdeu a visão do olho direito após cirurgia de descompressão orbitária, além de sofrer dores intensas, deformidade óssea e prejuízos à sua qualidade de vida. Argumenta que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, e que o Estado deve responder pelos danos causados por seus agentes, mesmo em casos de omissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CFRB, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “De acordo com o contexto probatório aludido, verifica-se que os procedimentos adotados pela equipe médica foram adequados ao caso e que as consequências negativas experimentadas pela demandante não estão relacionadas à atuação dos aludidos profissionais. Com efeito, não ficou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela recorrente e as supostas falhas no atendimento médico prestado, o que afasta a responsabilidade civil atribuída ao réu” (ID 73790764). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “Alegada falha na prestação do serviço médico hospitalar. Ausência de nexo de causalidade. Súmulas 279 e 284/STF. temas 339 e 660. I. (...) Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). (ARE 1546582 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-07-2025 PUBLIC 31-07-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029